Tribunal: CARF
Processo: 13896.900755/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900755/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. A apresentação de documentação nova nos
autos, em razão da verdade material, o equívoco no preenchimento de
declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que
apresenta DIPJ 2006; planilha de apuração da CSLL do 4o trimestre de 2005; Balancetes de
setembro e dezembro de 2005; planilha de suporte para a apuração da base de cálculo da CSLL
do 4otrim/2005, para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900755/2012-62
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-27.695, de 07 de novembro
de 2013, da 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 29837.04209.150410.1.7.045308
(fls.40/44) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
CSLL (6012) referente ao 4o trim/2005 no valor de R$ 35.233,97 para compensar débito
próprio. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor original de R$
233.513,44 com arrecadação em 31/01/2006.
Por intermédio do Despacho Decisório no 019132459 e anexos de 01/03/2012
(fls.37/39), o direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações
resultaram não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do direito
creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 16/03/2012 (fl.36), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 16/04/2012 (fls.2/12), via procurador
(fls.13/21), alegando em síntese que:
Após o envio da DCTF do mês de dezembro/2005, mas antes do envio da DIPJ 2006
ano-calendário 2005, a requerente constatou que apurou erroneamente a base de cálculo
da CSLL e que, a bem da verdade, o valor devido era menor do que aquele (R$
233.513,44) que já havia sido recolhido conforme se denota do quadro abaixo;

2) O valor de fato devido era de R$ 198.279,47, mas como a requerente recolheu a
quantia de R$ 233.513,44, gerou-se um crédito de R$ 35.233,97, em nome da
requerente;
3)
Constatado o equívoco, a requerente enviou o PER/DCOMP
11975.50656.250909.1.3.046924,
posteriormente
retificado
pelo
PER/DCOMP
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

29837.04209.150410.1.7.045308 para compensar o crédito de R$ 35.233,97 com débito
de Cofins;
4) A requerente acredita que, em razão da não retificação da DCTF, o Fisco não tenha
homologado a compensação mencionada;
5) Houve mero erro de preenchimento de DCTF que não gerou qualquer ônus para o
Fisco, mas tão somente para a requerente;
6) A entrega da DCTF é uma obrigação de natureza acessória, pela qual o contribuinte
declara ao Fisco débitos existentes e respectiva forma de liquidação;
7) Por se tratar de obrigação acessória, o mero erro de preenchimento da DCTF deve ser
desconsiderado em homenagem ao princípio da busca da verdade material; (transcreve
opinião da doutrina a respeito)
8) Analisando-se todos os documentos ora apresentados, ter-se-á a certeza que o não
reconhecimento do crédito pleiteado tão somente ocorreu por um erro da requerente;
(transcreve ementas de julgados do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF)
9) Em todos os casos apresentados, os acórdãos são expressos ao salientar a necessidade
de se respeitar o princípio da busca da verdade real, amplamente utilizado no curso do
processo administrativo fiscal;
10) Em casos análogos, ou seja, quando se trata de mero erro de preenchimento de
declarações, o CARF tem seguido o entendimento de que tais erros devem ser
desconsiderados; (transcreve ementa de acórdãos)
11) Pede-se que sejam adotadas todas as medidas para que mediante as provas
documentais aqui acostadas, seja verificada a real situação ocorrida; 12) Caso o
Despacho decisório não seja reformado, o Fisco irá angariar monta a que não faz jus,
dando causa a um possível enriquecimento sem causa; 13) Requer o reconhecimento do
direito creditório e homologação da compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: comprovante
de arrecadação (fl.25), DIPJ/2006 original apresentada em 30/06/2006 (fls.27/30),
DCTF dez/2005 original apresentada em 07/02/2006 (fls.31/34) e despacho de
encaminhamento (fl.47).
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/BEL julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do tributo inicialmente
declarado e recolhido, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FALTA DE RETIFICAÇÃO.
Dado o caráter de confissão de dívida que reveste a declaração citada, a falta de
retificação de suposto débito declarado a maior e ausência de provas da escrituração
descaracterizam o crédito pretendido.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 27/06/2014 (e-
fls. 57 e 75) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 23/07/2014 (e-fls.
59 a 154), repetindo o que foi exposto na manifestação de inconformidade e acrescentando, em
preliminar, o argumento de nulidade da manutenção do lançamento em razão de erro de sua
motivação.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário os seguintes documentos de mérito:
comprovante de arrecadação (e-fls. 92); DIPJ 2006 (e-fls. 93 a 96); DCTF dezembro de 2005
original (e-fls. 97 a 100).; planilha de apuração da CSLL do 4o trimestre de 2005 (e.fls. 101);
Balancetes de setembro e dezembro de 2005 (e-fls. 102 a 144).; planilha de suporte para a
apuração da base de cálculo da CSLL do 4otrim/2005 (e-fls. 145 a 154).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 29837.04209.150410.1.7.04-5308, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$
35.233,97. Recolhido através de DARF, código de receita 6012, no valor de R$ 233.513,44,
período de apuração 30/12/2005, data da arrecadação 31/01/2006.
A DRF emitiu Despacho Decisório não homologando as compensações porque, a
partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para quitar
débitos do contribuinte, não restando créditos disponível para ser utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de CSLL e declara ter preenchido a DCTF com valor
equivocado e não efetuou a retificação.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não acolheu o pleito da recorrente em razão da
necessidade de verificação da escrituração da contribuinte para o fim de comprovar a correta
base de cálculo da CSLL para o período.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade, contudo junto ao recurso voluntário, novos documentos ao
processo, os quais, segundo defende, são suficientes para comprovar a existência do crédito.
DA PRELIMINAR
Inicialmente, a Recorrente defende existir nulidade na manutenção do lançamento
em razão de erro de sua motivação.
Cumpre esclarecer que o presente processo trata de homologação de declaração de
compensação, não se discute lançamento de ofício pelo Fisco. O valor eventualmente cobrado
pela não homologação da compensação foi declarado pelo próprio contribuinte no Per/Dcomp,
sendo esse documento meio hábil e eficaz para a cobrança.
Outrossim, discute-se no presente processo a liquidez e certeza do crédito
tributário apontado no Per/Dcomp, logo não há que se falar em “manutenção do lançamento”.
Entende-se que a Recorrente, inconformada com o resultado do julgamento de
primeira instância administrativa, insurge-se contra o acórdão para arguir a nulidade desse em
razão de ausência de motivação.
Contudo, a partir da leitura do voto do acórdão, é possível concluir todo o
raciocínio que levou o Julgador a negar provimento à defesa, não se configura ausência de
motivação, tanto através de legislação pertinente como doutrina apresentadas, o Relator do r.
acórdão entendeu quanto à necessidade de documentação contábil e fiscal para identificar a
regularidade das informações apontadas na DIPJ, haja vista a ausência de retificação da DCTF.
Justifica ainda que isso se dá em razão do caráter meramente informativo da DIPJ em detrimento
do caráter de confissão de dívida da DCTF. Questão que será mais a frente tratada.
Isto posto, não acolho a preliminar arguida pela Recorrente.
DO MÉRITO
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada primordialmente na ausência de
comprovação quanto à existência crédito de pagamento a maior de CSLL do 4o tri/2005, visto
que a DCTF original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, no recurso
voluntário, acostou novos documentos da empresa para comprovar suas alegações.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.
É oportuno registrar que, desde o ano-calendário de 1999, a DIPJ tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar (Súmula CARF no 92). Em razão
disso, a simples apresentação da DIPJ sem os documentos contábeis e fiscais da empresa não é
prova suficiente para atestar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado .
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos auto (caso do presente processo). O julgador orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte
possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua
defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, com vistas a comprovar o alegado equívoco no
preenchimento da DCTF Original a Recorrente juntou comprovante de arrecadação (e-fls. 92);
DIPJ 2006 (e-fls. 93 a 96); DCTF dezembro de 2005 original (e-fls. 97 a 100).; planilha de
apuração da CSLL do 4o trimestre de 2005 (e.fls. 101); Balancetes de setembro e dezembro de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

2005 (e-fls. 102 a 144).; planilha de suporte para a apuração da base de cálculo da CSLL do
4otrim/2005 (e-fls. 145 a 154).
Conforme declarado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, ainda que não tenha sido retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito creditório vindicado.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2,
de28 de agosto de 2015, assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900755/2012-62

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São admitidas, portanto, as retificações da DCTF em sede de processo de análise
de Per/DComp mesmo após ciência do Despacho Decisório ou sequer seja realizada a
retificação, desde que o erro possa ser identificado através da escrituração da empresa e,
portanto, esteja amparada por documentos contábeis.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
À luz dos documentos contábeis juntados aos autos, verifica-se tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta comprovante de
arrecadação; DIPJ 2006; planilha de apuração da CSLL do 4o trimestre de 2005; Balancetes de
setembro e dezembro de 2005; planilha de suporte para a apuração da base de cálculo da CSLL
do 4otrim/2005, para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital